Tribunal: TJBA
Processo: 8048147-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048147-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, MARCIO ALEXANDRE AGUIAR MADUREIRA, WILSON SILVA WAISE FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITE DE CONSIGNAÇÃO EXCEDIDO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. SUSPENSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ABSTENÇÃO DE PROTESTOS. RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AGRAVADO. MULTA.
RECURSO PROVIDO
.

1.

A tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2.

Comprovado o superendividamento da agravante, cujos descontos em conta-salário totalizam aproximadamente 70% de sua renda mensal, ultrapassando significativamente o limite legal de 40% previsto na Lei nº 14.131/2021, impõe-se a suspensão das cobranças até a análise definitiva da questão.

3.

Os laudos periciais apresentados pela agravante, indicando a quitação do empréstimo pessoal consignado e a excessiva onerosidade das parcelas do instrumento de confissão de dívida, aliados à recusa do banco em fornecer os contratos solicitados, evidenciam a probabilidade do direito invocado.

4.

O não comparecimento injustificado do banco agravado à audiência de conciliação designada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

5.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, confirmando as medidas já determinadas liminarmente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048147-66.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante AMANDA LAURA DE OLIVEIRA SANTOS GOES e como agravado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.